Tribunal: CARF
Processo: 10730.900019/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.900019/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.038 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. CSLL
A retenção sofrida na fonte correspondente aos rendimentos informados em
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica, pode
ser utilizada para fins de cálculo da CSLL a pagar.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
CSLL.
PAGAMENTO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
RENDIMENTOS.
CONTABILIZAÇÃO.
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
A CSLL incidente sobre valores auferidos em períodos anteriores ao do seu
efetivo recolhimento poderá ser deduzido na apuração do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$3.983,56, relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano calendário de 2006 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.900019/2011-28
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

Relatório

Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomps) nos:
00926.21974.170308.1.7.03-9500 e 38549.29748.170308.1.3.03-7020 (fls. 280/287), por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 402.169,21.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
02755.48981.300707.1.7.03-6536.
O Despacho Decisório de fl.101 homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 00926.21974.170308.1.7.03-9500 e não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP 38549.29748.170308.1.3.03-7020 por insuficiência do
Saldo Negativo informado decorrente da confirmação apenas parcial das retenções em fonte
informadas como componentes do Saldo Negativo e do não reconhecimento de estimativa
compensada em sua composição. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório (fl. 102/107), discriminou-se as retenções não confirmadas e a estimativa compensada
não reconhecidas.
Das retenções totais informadas pelo contribuinte de R$ 445.457,18, restaram
confirmadas no Despacho Decisório R$ 438.546,53.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 10/10/2012 (fl. 109), o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, em 08/11/2012 (fl. 110), na qual pretendeu comprovar as retenções sofridas,
anexando para tanto planilhas de composição de valores por fonte pagadora, notas fiscais e
extratos bancários visando a demonstrar o recebimento da parcela líquida de tributos retidos.
Com relação à estimativa compensada não admitida na formação do Saldo
Negativo, esclareceu que foi paga após sua não homologação, devendo compor o Saldo Negativo
pleiteado. Eis as sintéticas colocações do contribuinte:

“Obs: 1) Segue comprovante de retenção das notas fiscais da Universidade
Federal do Rio de Janeiro de nos 027111, 027172 e 027173, que não consta no
Informe de Rendimento no Mês de janeiro de 2006, não foram compensados os
créditos no ano de 2005, o recebimento das notas fiscais foram em 18 de janeiro
de 2006, por isso estou informando o credito da CSLL. no ano de 2006.
2) Segue Nota Fiscal n° 029345 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que
não consta no Informe de Rendimento, segue extrato bancário para
comprovação do recebimento 25/08/2006 e folha do diário com registro
contábil.
3) Segue Nota Fiscal n° 029455 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, que
não consta no informe de rendimento no mês de dez/2006, segue comprovante
de recebimento extrato bancário em 07/12/2006 e folha do Diário com o registro
contábil.
4) O valor não confirmado na Per/Dcomp 20406.12247.310806.1.3.03-8064,
referente processo n° 10730.903.903/2010-33, foi recolhido, conforme carta
cobrança de 01/06/2012, no valor de R$6.475,39, na época, acrescido de multa
e juros pago em 28/06/2012.”

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade
para:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

1) admitir na formação do saldo negativo a estimativa compensada, reconhecendo
assim o recolhimento de estimativas no montante total pleiteado pelo contribuinte, de R$
209.963,10.
2) reconhecer retenções em fonte no montante adicional de R$ 2.927,09,
totalizando assim R$ 441.473,62, única e exclusivamente em virtude da confirmação de tais
retenções pelo sistema DIRF, consignando que somente o comprovante de retenção faria
prova do direito creditório:
“Em que pese a contribuinte tenha apresentado notas fiscais de sua emissão e
cópia do livro diário, não juntou comprovantes de retenção da fonte pagadora
cuja retenção não foi confirmada ao processo.
O comprovante de retenção é o documento hábil para comprovação dos valores
retidos na fonte, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Portanto, do total não confirmado por ocasião da emissão do despacho
decisório, é possível confirmar o valor de R$ 2.927,09.”
Analisando que a DIPJ informava oferecimento à tributação de receitas em
montante suficiente para fazer frente às retenções reconhecidas, chegou à seguinte conclusão:

Restam assim em discussões retenções de CSLL na fonte no montante R$
3.983,56, sendo que “As retenções não confirmadas são parte das retenções informadas pela
fonte pagadora 33.663.683/0001-16, conforme tela acima.”
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

Cientificado do Acórdão Recorrido em 28/04/2020 (fl. 130), o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário em 27/05/2020, alegando o seguinte:

As Notas fiscais 027111, 027172 e 027173 emitidas em 01/11/2005, 01/12/2005
e 01/12/2005 respectivamente, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro
CNPJ 33.663.683/0001-16 foram confirmados seu recebimento em nosso banco
em 18/01/2006. Respeitando o art. 64 da lei no 9.430/1996 que diz que quando
o contratante dos serviços for órgão público federal, autarquia federal, fundação
federal, empresa pública federal, economia mista federal e outras entidades em
que a União detenha a maioria do capital social, a retenção de CSLL e outros
impostos federais acontece no momento do pagamento dos serviços, desta
forma nos apropriamos em Janeiro de 2006 de tal retenção, pois até o momento
era a única informação que possuíamos, no entanto os comprovantes de
retenção SIAFI enviados a nosso pedido estavam datados de 28/12/2005, ou
seja, foi informada na DIRF do tomador no ano anterior, desta forma estamos
em débito, pois utilizamos na composição do nosso saldo negativo apurado para
compensação de vários débitos, via PER/DCOMP.
O que fato é que não se sabe o porquê desse “espaço” na informação entre as
datas 28/12/2005 e 18/01/2006 e também não o foi pela Rodocon apropriado em
2005. Anexo a Juntada de documentos se encontram todos os documentos
mencionados.
De acordo com o exposto, pede Deferimento”
É o Relatório
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito
A matéria que remanesce em debate diz respeito:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

1) à possibilidade e efetividade da comprovação de retenções na fonte por meios
outros que não o comprovante de rendimentos a que diz respeito o art. 55 da Lei no 7.450, de 23
de dezembro de 1985, regulamentado no artigo 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999), vigente à época da transmissão da PER/Dcomp, bem como;
2) à possibilidade de que retenções relativas a pagamentos apropriados a
determinado ano-calendário pelo regime de competência sejam reduzidas do tributo a pagar ou
componham saldo negativo de período de apuração subsequente, no qual ocorreu o efetivo
pagamento e recolhimento do tributo retido pela fonte pagadora.
Limitando o escopo da análise às não confirmações atacadas pelo Recurso
Voluntário, resta-nos avaliar a CSLL alegadamente retida pela fonte pagadora Universidade
Federal do Rio de Janeiro, CNPJ no 33.663.683/0001-16 em virtude dos pagamentos a que dizem
respeito as notas fiscais nos 027179, 027172 e 027111 cujas retenções de CSLL somam R$
3.867,30 , já que a elas se limitou o Recurso Voluntário.
Entendo que o contribuinte demonstrou fazer jus ao direito creditório.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte
ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como
vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao
contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes
mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras..
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, entendo que o Acórdão Recorrido provocou verdadeira
desorientação, levantando barreiras mais do que dissuasórias e rechaçando de plano qualquer
possibilidade de o contribuinte demonstrar o direito pleiteado por meio de documentos que vêm
sendo aceitos pela jurisprudência administrativa contemporânea. Vale a pena transcrever o
seguinte excerto do Acórdão Recorrido:
“Em que pese a contribuinte tenha apresentado notas fiscais de sua emissão e
cópia do livro diário, não juntou comprovantes de retenção da fonte pagadora
cuja retenção não foi confirmada ao processo.
O comprovante de retenção é o documento hábil para comprovação dos valores
retidos na fonte, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”

Verificamos portanto, que o Acórdão Recorrido, ainda que involuntariamente,
minou qualquer ânimo do contribuinte em trazer junto ao Recurso Voluntário provas
complementares e ainda minou qualquer expectativa do contribuinte de que pudesse comprovar
seu direito creditório por meio de documentos outros que não aqueles que deveriam ter sido
emitidos pelas fontes pagadoras, mas não foram.
O posicionamento da DRJ, inclusive, vai na contramão da atual jurisprudência
administrativa que não só guia-se pelo princípio da verdade material, como admite como meios
de prova suficientes a apresentação de notas fiscais e da contabilidade do contribuinte
demonstrando-se por meio da contabilidade, adequadamente registrou as retenções compondo
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

assim, mediante conciliação da parcela reconhecida como receita e daquela reconhecida como
tributo retido na fonte, o valor das notas fiscais emitidas, em respeito do que dispõe o próprio
Regulamento de Imposto de Renda ao admitir que a contabilidade regular, faz prova a favor do
contribuinte nos termos do artigo 923 do RIR/992, vigente à época (documentação elaborada
exclusivamente pelo contribuinte mas, sob a ótica do Acórdão Recorrido, desprovido de poder
probatório).
A despeito disso, vejo, no caso em questão, que o contribuinte produziu prova
robusta de seu direito creditório colacionada juntamente com sua Manifestação de
Inconformidade.
O Contribuinte colacionou as notas fiscais nos 027111, 027172 e 027173 de fls.
55/57 nas quais se discrimina o valor das retenções sofridas; decompôs em planilha o valor
líquido recebido e os descontos sofridos (fl. 45), colacionou extrato bancário indicando os
pagamentos em valores correspondentes aos líquidos indicados nas notas fiscais (fl. 54),
colacionou aos autos Livro Diário (fls. 61/62) — com seu Termo de Abertura devidamente
registrado na Junta Comercial (fl. 60) — no qual se indicam tanto os pagamentos recebidos em
seus valores líquidos quanto a CSLL retida para cada nota fiscal em questão, e, ainda, colacionou
os comprovantes de consulta ao sistema SIAFI nos quais se identificam justamente as notas
fiscais em questão e as respectivas retenções sob o código 6190 (fls. 48/53).
Entendo portanto comprovadas as respectivas retenções, que somam R$ 3.867,30.
Resta-nos agora avaliar a possibilidade de que tais retenções componham o Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, dado que referem-se a receitas que competem ao
ano – calendário de 2005.
A esse respeito o contribuinte esclareceu que os valores foram considerados na
formação do Saldo Negativo de 2006, pois os pagamentos e as correspondentes retenções só
ocorreram em 18/01/2006, descasamento bastante recorrente.
Absolutamente justificável o receio do contribuinte vez que, a proceder à dedução
na apuração do IRPJ e CSLL das retenções que ainda não tinham sido realizadas e para as quais
não possuía a respectiva DIRF, possivelmente teria o seu direito creditório não reconhecido pelo
Fisco.
Essa também foi a posição adotada por esta TO, mas em outra composição, no
Acórdão 1401-002.704 da relatoria do Ilmo. Presidente Luiz Augusto Gonçalves.
No presente caso estamos diante de situação onde o contribuinte contabilizou as
retenções sofridas no ano-calendário 2006, não aproveitou os tributos destacados na sua
apuração (vez que não havia ainda ocorrida a efetiva retenção). Tudo isso respeitando a posição
da legislação e entendimento do CARF sobre o tema (impossibilidade de reconhecer crédito de
IRRF sem a DIRF).

2 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.038 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.900019/2011-28

Não acolher a tese do contribuinte seria impor-lhe ônus indevido por adotar a
cautela na interpretação e aplicação da legislação além de configurar em enriquecimento sem
causa do Fisco já que não existem dúvidas sobre a existência da retenção.
Assim, face o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer um crédito adicional de R$3.983,56, relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2006 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital